Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700803-75.2021.8.07.0020 Apelante Ludmilla Chaves da Costa Apelados Colégio Ipê Eireli - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O feito foi incluído na pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/2/2022 até 9/3/2022) (Id 32207519). Na petição catalogada no Id 32302361, foi noticiado o falecimento da apelante, ocorrido no dia 26/12/2021, conforme certidão de óbito de Id 32302362. A causídica anteriormente constituída pela apelante requereu a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, bem como a sua suspensão “para que o espólio possa se organizar, inclusive se habilitar com nova procuração”. Por essa razão: i) Retire-se o feito da pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/2 até 9/3/2022); ii) em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, antes de decidir sobre o pedido de suspensão do feito, CONCEDO à parte apelada oportunidade para manifestação sobre o noticiado na petição de Id 32302361, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora